Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVOS COM MENSAGENS E LIGAÇÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE VIOLÊNTA EMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06 (crime de perseguição), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) falta de interesse processual em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) absolvição pela ausência de prova da materialidade do crime; (iii) reconhecimento da violenta emoção (artigo 65 do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. Na sentença foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e promovida a compensação com a agravante da alínea ‘f’, inciso II, do artigo 61 do Código Penal, assim, não deve ser conhecido o pedido quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, por falta de interesse processual.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrado na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06), deve ser mantida a condenação.
5. Ausente prova de que o réu agiu impelido de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há que falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.